Tribunal: STF
Processo: RE 1266633
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE ESTADO ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE 1989. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA FORA DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Rafael Augusto Silva Domingues e Outro(a/s) contra decisão monocrática de minha lavra, cuja ementa possui o seguinte teor:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCURADORES DE ESTADO ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ DE 1989. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. VEDAÇÃO AO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA FORA DE SUAS FUNÇÕES INSTITUCIONAIS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO VIOLAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO.” (Doc. 39)
    Em síntese, os embargantes alegam que a decisão ora embargada seria omissa e incidiria em erro material, pois:
    “(i) deixou de observar que Leis Orgânicas dos Municípios e Constituições Estaduais são normas jurídicas que se equiparam, em especial para fins de aplicação do art. 66, inc. § 1.º, inc. II, alínea ‘c’, da CF, sendo que o próprio precedente qualificado invocado (Tema n. 223) entende que há vício de iniciativa tanto nas Leis Orgânicas dos Municípios quanto nas Constituições Estaduais;
    (ii) não enfrentou os argumentos deduzidos pelos Embargantes que demonstravam a distinção entre a controvérsia decidida naqueles julgados e o caso concreto;
    (iii) não levou em consideração o posicionamento recente do e. STF, que caminha em sentido oposto àquele externado nas ADIs n. 1.167/DF e 2.581/SP (o que afasta a aplicação do art. 932, inc. VIII, do CPC/2015 c/c o art. 21, § 1.º, do RISTF); e
    (iv) deixou de ponderar, no que tange à inconstitucionalidade material, que o caso dos autos possui peculiaridades que o distinguem daquele que foi objeto do RE n. 218.514/RN.” (Doc. 40)
    Ato contínuo, os embargantes pleitearam, por intermédio da Petição STF 44.615/2020, a suspensão do feito até o retorno das atividades presenciais na Corte, com as seguintes considerações:
    “(i) a extrema relevância do caso, visto que a pretensão dos Embargantes está alicerçada no Tema de Repercussão Geral n. 223;
    (ii) a suspensão temporária do atendimento presencial ao público externo no e. STF em razão da pandemia do corona vírus (Resolução n. 663 do e. STF), o que obsta uma tentativa de entrega de memoriais e uma melhor discussão da questão; e
    (iii) a inexistência de qualquer prejuízo ao Recorrido, eis que até o presente momento o acórdão recorrido exterioriza os efeitos dos seus interesses.” (Doc. 43)
    É o relatório. DECIDO.
    Não merecem acolhida as pretensões dos embargantes.
    Ab initio, indefiro o pedido de suspensão do feito, formulado por intermédio da Petição STF 44.615/2020 (Doc. 43), vez que as atividades jurisdicionais desta Corte se encontram em pleno funcionamento, não restando evidenciado nenhum prejuízo às partes, que podem apresentar memoriais por meio eletrônico.
    Passo a apreciar os embargos de declaração (Doc. 40).
    Pontuo que os embargos de declaração opostos contra decisão do relator serão decididos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2º, do CPC/2015, in verbis: “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.
    Consigne-se que os embargos de declaração têm a finalidade de permitir ao órgão jurisdicional o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/2015, quais sejam, “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.
    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.
    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, reforma ou anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.
    In casu, os embargantes argumentam a decisão ora embargada teria incidido em omissão e erro material.
    À toda evidência, os vícios suscitados não estão presentes na decisão impugnada, a qual assentou que (i) as regras de iniciativa legislativa reservada previstas na Constituição da República não se aplicam às normas originárias das constituições estaduais (ADI 1.167, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 10/2/2015; ADI 2.581, Redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 15/8/2008); (ii) não se aplica à hipótese dos autos a tese do Tema 223 da Repercussão Geral (É inconstitucional, por afrontar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, a normatização de direitos dos servidores públicos em lei orgânica do Município), vez que, in casu, cuida-se de normas originárias de Constituição estadual; e (iii) não ofende o princípio da isonomia a vedação do regime anterior, que permitia a advocacia privada, aos Procuradores estaduais admitidos após o advento da Constituição estadual de 1989 (RE 218.514, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 12/3/1999).
    Portanto, a pretexto de correção de omissão e erro material, o que se pretende é a reforma de decisão amparada na jurisprudência da Corte.
    Conforme já salientado, os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da matéria. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em hipóteses excepcionais e desde que comprovada a existência de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material no julgado, o que não ocorre no caso sub examine, pelas razões acima delineadas. No mesmo sentido:
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/3/2015)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
    - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/3/2015 - grifos originais)
    Ex positis, INDEFIRO o pedido de suspensão do feito, formulado por intermédio da Petição STF 44.615/2020 (Doc. 43), e DESPROVEJO os embargos de declaração (Doc. 40).
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente